Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado recorrido manteve a decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora como forma coercitiva de satisfação do crédito. 1.2. Os embargantes alegam omissão do aresto. Afirmam que não foi observado recente entendimento do STF a respeito da constitucionalidade do art.139, IV, do CPC, no que se refere à utilização das medidas executivas atípicas como forma efetiva de satisfação da obrigação. Discorrem que o objetivo da apreensão da CNH e do passaporte é tentar coibir a prática comum de devedores que se furtam ao pagamento de suas dívidas, mas ostentam – sobretudo nas redes sociais – padrão de vida incompatível com a situação de hipossuficiência financeira que aparentam ter, caracterizada, principalmente, pela inadimplência de suas obrigações. Pedem o acolhimento dos embargos declaratórios para modificar o acórdão embargado, a fim de determinar a suspensão da CNH e do passaporte dos executados.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão dos embargantes, a impossibilidade de aplicação das medidas coercitivas pleiteadas pelos exequentes foi decidida de forma clara e fundamentada, nos termos do voto condutor.
4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.